Tribunal: TJDFT
Processo: 0718905-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. PERÍODO INCOMPLETO. REMESSA AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ART. 524, §2o, CPC. CABIMENTO.
1. Verifica-se que a planilha apresentada pelo devedor, que serviu para fixar o valor da execução e fixar os honorários da sucumbência, não considerou o período definido pelo juízo (01/1992 a 10/1993), mas apenas o intervalo entre 06/1992 a 02/1993.
2. A decisão que homologou o valor devido tomou por base a planilha apresentada pelo devedor em desconformidade com a determinação do juízo.
3. A remessa dos autos à Contadoria Judicial é prerrogativa e faculdade exclusiva do juízo, segundo consta do art. 524, §2o, do CPC, e visa esclarecer fatos que demandem conhecimento técnico de natureza contábil, como é o caso dos autos.
4. Deu-se provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.